Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711294-06.2023.8.07.0010 APELANTE: ALCEU HERCULANO RODRIGUES APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 69356113), in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ALCEU HERCULANO RODRIGUES em desfavor de BANCO BMG S.A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora ser titular de benefício previdenciário e não ter contratado empréstimo consignado com a requerida. Aduz desconhecer a contratação do cartão de crédito, a qual se deu de modo casado, e acredita ter sido vítima de fraude, pois nunca recebeu o cartão ou fatura e tampouco utilizou o valor disponível. Tece considerações acerca do direito aplicado, a necessidade de repetição dobrada e compensação financeira pelo dano moral experimentado. Requer em tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Ao fim, pugna pela confirmação da tutela e: a) declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, bem como dos descontos efetuados diretamente em seu benefício; b) condenação do réu a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, de R$57.671,21 e c) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela procedência dos pedidos (emenda substitutiva, id. 186134371). Indeferida a gratuidade de justiça, id. 187113104. Custas recolhidas, id. 187863976 e 187863975. Indeferida a tutela de urgência, id. 188069408. O réu apresenta contestação em id. 192731271 em que argui a falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, suscita as prejudiciais de prescrição e decadência, e informa a regularidade da contratação efetuada pelo autor, tanto que utilizou todas as funcionalidades do produto, com a realização de saques, se beneficiando dos valores concedidos. Refuta a repetição em dobro e a existência de dano moral compensável. Pede a improcedência dos pedidos. Frustrada a tentativa de conciliação, id. 195907119. Réplica, id. 198855131. Em especificação de provas, a parte ré postula a produção de prova pericial, id. 200791807 e o autor, a expedição de ofício à sua fonte pagadora, id. 209351045. Decisão de id. 216055263 indeferiu a incursão probatória e determinou a conclusão para julgamento. Vieram os autos conclusos.” 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado causa. 3. O autor interpôs apelação (id. 69356115), na qual alegou ter sido surpreendido com desconto em sua folha de pagamento descrito como “AMORT CARTAO CRÉDITO-BMG”, sobre o qual foi informado que se referia a cartão de crédito disponibilizado após a contratação de um empréstimo. 4. Argumentou que não foi avisado de quantas prestações seriam suficientes para quitação do empréstimo. 5. Sustentou que nunca contratou o empréstimo nem utilizou o valor que teria sido disponibilizado. 6. Ponderou que há mais de sete anos sofre descontos indevidos em seu contracheque e que, diante do desconto mensal do valor mínimo da fatura, a dívida se torna impagável. 7. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou a reforma da r. sentença para julgar os pedidos procedentes. 8. O apelado-réu apresentou contrarrazões (id. 69356117), na quais pugna pelo desprovimento do recurso. 9. Intimado (id. 69512512) para recolher o preparo e se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, o apelante-autor apresentou petição (id. 70042016) e recolheu o preparo (ids. 70042017/70042018). 10. É o relatório. Decido. 11. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 12. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 13. Na demanda, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, concluiu pela celebração regular do contrato de cartão de crédito consignado, afastando a tese de venda casada. Assentou constar no termo de adesão de cartão de crédito a autorização para desconto mensal em folha de pagamento para quitação de empréstimo consignado; destacou que as faturas comprovam a utilização do cartão de crédito e a realização de saques; frisou que o réu apresentou os documentos do autor utilizados para contratação e considerou haver no contrato informações claras e suficientes sobre a natureza do crédito e o custo das operações. Ainda, destacou que o transcurso de quase sete anos com descontos em contracheque infirma a alegação de desconhecimento do negócio jurídico. 14. Observe-se o seguinte excerto da r. sentença (id. 69356113, págs. 3/4): “Da análise das alegações trazidas pelas partes, em confronto com as provas documentais produzidas, verifica-se, em id. 192731283, o termo de adesão cartão de crédito. Consta nesse mesmo documento que a autorização para desconto mensal em folha de pagamento para quitação das parcelas referentes ao empréstimo consignado. Do exame das faturas do cartão juntadas pelo réu (ids. 192731285 - Pág. 18, 33 e 84), observa-se que o autor, ao contrário do afirmado, utilizou o cartão de crédito e efetuou saques. Ademais, o requerido apresentou em id. 192731283 - Pág. 6 os documentos do requerente utilizados para a análise da regularidade da contratação. Assim, a prova dos autos, evidencia que o demandante optou pela contratação do cartão de crédito consignado, o que afasta a alegada venda casada. Consta do contrato informações claras e suficientes sobre a natureza do crédito (saque no cartão de crédito) o custo das operações, contendo valor dos saques (empréstimo), taxa de juros mensal e anual, tarifa e IOF, de modo que não há se falar em abusividade no ajuste e tampouco das cláusulas. Portanto, está evidenciado que o requerente tinha plena consciência da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado. Outrossim, levando-se em conta o ano em que o ajuste foi firmado pelo autor, destaco que se passaram quase sete anos que ele sofre desconto do valor empréstimo em seu contracheque, tempo que confronta sua alegação de que não sabia da contração do empréstimo. Desse modo não vejo presente o vício de informação caracterizador da falha na prestação do serviço pelo réu. Também não verifico vício de consentimento ou social capaz de anular o contrato celebrado entre as partes.” 15. Em seu apelo, nas razões de reforma da sentença (id. 69356115, págs. 7/8), o autor sustenta, de modo genérico, que foi surpreendido com os descontos em seu contracheque, nega a contratação do empréstimo e uso do montante supostamente disponibilizado, bem como argumenta não ter informações sobre o número de prestações suficientes para a quitação da dívida, que seria impagável. Nota-se se tratar de cópia, quase integral, do tópico “dos fatos” da petição inicial (id. 69354738, págs. 2/3). 16. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifos nossos) 17. Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 18. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 130.342,42 em 21/11/2023, id. 69354738, pág. 13). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. 19. Intimem-se. 20. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora